Tribunal: STF
Processo: HC 74366
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
A pretensão a uma maior redução da pena, em face da
confissão espontânea do crime, não cabe ser atendida na via estreita
do habeas corpus, onde não se pode discutir matéria que depende do
exame de prova, como ocorre, na espécie, em que se faz necessário
aferir se,  efetivamente, ocorreu a alegada confissão, bem como o
grau de arrependimento nela contido, a indicar o réu como merecedor
de menor reprimenda.
Habeas Corpus indeferido.